Tribunal: TJMT
Processo: 1004914-28.2019.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004914-28.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSE SANT ANNA - CPF: 491.497.769-91 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO- EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO NA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS-CONTRATAÇÃO REGULAR - REPARAÇÃO MORAL – INCABÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - MAJORAÇÃO - § 11, ART. 85 DO CPC – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 C/C ART. 98, § 3ª, DO CPC. Recurso conhecido e provido.

(1)- Residindo nos autos prova inequívoca da contratação e disponibilização do dinheiro em favor do seu cliente na formação do empréstimo, quando o bastante para não emplacar à pretensão tratada pelo autor quando este pretende a nulidade daquele ato e devolução dos valores que pagou por longo tempo junto à instituição financeira. Não se revela, por outro lado, acatar argumentos de vício de coação na formação do instrumento contratual em face de este não ser presumido e sim deve ser demonstrado de forma clara, precisa e indene de quaisquer duvidas a existência deste ato que macularia o contrato. (2)- Não se revela possibilidade de acatar argumentos do vício de coação na formação do contrato porque este não se presume, deve ser demonstrado de forma clara, precisa e indene de quaisquer dúvidas, o que não reside nos autos. (3) – Recurso conhecido e provido, ação julgada improcedente, invertendo-se o ônus da sucumbência com a suspensão de exigibilidade, ex-vi da Lei 1.060/50 formatada pelo § 3º, do art.98, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível contra decisão proferida nos autos de a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, movida por José Sant’Anna em desfavor de Banco BMG S.A, alegando em síntese que, que percebeu descontos indevidos em seu beneficio previdenciário pela parte requerida. Pretendeu o autor a declaração de ilegalidade dos descontos feitos e a condenação da instituição financeira em danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alcançando a fase sentencial o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou em parte procedente a demanda e, por conseqüência, (1) – afastou os preliminares que foram suscitados. (2) Declarou ilegal a cobrança e descontos em relação ao contrato de numero 279801793; DETERMINOU, caso estiver ativo, a suspensão dos descontos - respectivo contrato no benefício previdenciário da parte autora. (3)- CONDENOU a parte requerida a efetuar a devolução em dobro do valor descontado indevidamente, com correção monetária desde o efetivo desembolso/desconto (Súmula 43, STJ) e o respectivo pagamento de juros de mora um por cento (1%) ao mês, desde a citação (art. 405, CC). (4) CONDENOU, ainda, a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE, a partir da prolação da sentença. (5)- Arbitrou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta pela sentença.

Em sede recursal, aduz primeiramente o apelante requer o apelante a suspensão do feito, em virtude de suposta fraude onde o patrono praticou a captação de ações, sem o conhecimento das partes adentrando com inúmeras ações; no mérito requer aduz sobre a legalidade do contrato que não reconhece, tratando-se de contrato acessório ou refinanciamento; existência de anuência da parte; da inexistência dos danos morais; descontos devidos; na eventualidade a redução do quantum dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade; restituição de indébito indevido, pois, contração legal bem como se beneficiou do crédito disponibilizado; inexistência de conduta ilícita ou má-fé; pugna pela reforma da decisão, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, entretanto, se mantida a condenação, a devolução do valor depositado em favor do apelado.

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações do apelante e ao final pugna pela mantença da r. decisão.

Quanto o bastante.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O relatório traduz os limites da lide e a decisão meritória proferida pelo magistrado de piso que, em grau recursal, é alvo de necessidade de pronunciamento por parte deste Tribunal.

Como já relatado, busca o apelante a reforma da decisão que julgou parcialmente procedente a presente ação, declarando a inexistência do débito, condenando o requerido ao pagamento de danos morais e consectários, repetição de indébito e custas e honorário advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que o autor inconformado com a renda que vem auferindo em seu benefício previdenciário de número 1122902708 dirigiu-se ao INSS, sendo que lhe foi emitido um extrato constando todos os descontos que havia, e que ainda estão ocorrendo; que com a emissão do extrato a parte autora passou a ter conhecimento do desconto Contrato n. 279801793 com início em 02/2017 no valor de R$336,60, a ser quitado em 20 parcelas de R$17,00, contrato excluído com 15 parcelas descontadas; alega que surpreendido com os descontos e munidos da documentação procurou o patrono para propositura da presente ação; A autora, pessoa idosa, surpreendeu-se com a quantidade de empréstimo e valores, constantes no extrato em anexo, alega já ter realizado empréstimo consignado, mas não na quantidade que aparece no extrato.

No caso, trata-se de mais uma das tantas demandas alcunhadas de ‘predatórias’ que hoje lotam os registros eletrônicos de processos judiciais. Felizmente no Estado de Mato Grosso, presentemente, não temos mais armários ou prateleiras para amontoar os inúmeros processos que ultimamente estão ingressando no Poder Judiciário, sem nenhuma base de fatos e, muito menos, divisar qualquer dose de ilegalidade por parte das instituições financeiras. São processos sazonais, agora é a vez das alegações. Lamentavelmente ainda existem advogados que se esquecem do seu mister catalogado no art. 133 da Constituição como perfeitos administradores da justiça.

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco apelante logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (artigo 373, II do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação.

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento.

Restou demonstrado, pelo requerido/apelante que a alegação não merece prosperar, vez que a parte assinou contrato anexo possuindo conhecimento acerca de todas as suas disposições, nos exatos termos em que se deram.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATANTE ANALFABETO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DO QUAL O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU. VALIDADE DO PACTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, EM GRAU RECURSAL. 1. A nulidade do negócio jurídico somente deve ser declarada, quando plenamente demonstrada à existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil. 2. Incumbia ao autor/apelante o ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC), do qual não conseguiu se desincumbir, vez que cabe a quem alega o vício de consentimento fazer prova do alegado, não sendo suficiente, por si só, a afirmação de que se trata de pessoa analfabeta, para o deferimento do seu pleito de anulação do negócio jurídico celebrado via instrumento particular, sobretudo em casos como o presente, onde o postulante assinou de próprio punho, o contrato discutido, não havendo prova de erro, dolo, ou de outro vício apto a ensejar a invalidade do referido pacto em análise. 3. Desacolhida a pretensão declaratória de nulidade do contrato entabulado com o apelado, incomportável o pleito do apelante de reparação dos danos morais, porque inexistente, na espécie, ato ilícito praticado pelo recorrido, pressuposto imprescindível à configuração da responsabilidade civil. 4. De acordo com o art. 85, §11, do CPC, é devido o arbitramento de honorários sucumbenciais, em grau de recurso. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 0381584- 38.2016.8.09.0128, Rel. Des (a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA 3ª Câmara Cível, julgado em 08/06/2020, DJe. de 08/06/2020).”

E, nesse passo, fato incontroverso que a parte autora mantinha um vínculo contratual com a parte ré conforme demonstrado com a juntada do Contrato devidamente assinado pelo requerido (ID Num. 82888958 - Pág. 3), carta para renegociação de saldo devedor (ID-Num. 82888958 - Pág. 4), com total amortizado no valor de R$ 748,83 e valor liquido remanescente liberado R$ 1075,64, na conta do requerido ag. 1177-0 c/c 19068-3, tudo devidamente assinado pelo requerido.

O autor não nega ter assinado o contrato em questão.

Da análise do contrato constata-se que a autora contratou o serviço empréstimo consignada, sendo-lhe disponibilizado o valor supracitado. E, no caso dos autos, não existe prova da existência de defeito (vício de vontade) no negócio jurídico a ensejar a anulação do contrato descrito e caracterizado nos autos, objeto do litígio. A instituição financeira carreia aos autos documentos que dão, com segurança, notícia da contratação, bem como informe da transferência, o que não fora desmerecido pelo autor quando da impugnação à contestação.

Nessa esteira, não é plausível pensar em condenação por danos morais, Isso porque a realização de descontos oriundos de uma contratação válida e regular até o momento de uma possível e improvável decisão que defina o contrário, não pode ser considerada apta a ferir a honra o suficiente para justificar indenização.

Neste sentido é a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADES - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - MANUTENÇÃO. - A força obrigatória dos contratos cede aos vícios que recaem sobre a própria manifestação da vontade. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.
‘
A falta de demonstração do vício de consentimento e das supostas abusividades contratuais sustentadas pela parte Autora determina o prevalecimento das obrigações ajustadas entre as partes, ensejando, ainda, o decreto de improcedência do pedido de rescisão do Pacto
. (TJMG - Apelação Cível 1.0710.09.021425-9/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2017, publicação da súmula em 12/09/2017).

No caso em apreço, tratando-se de fato extraordinário e não verossímil malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social, este não é o remédio para estancar os procedimentos adotados pelo apelante ao buscar socorro na instituição financeira e fazer os referidos empréstimos. No caso, como se trata de caso extraordinário, cabia ao apelante comprovar a ilegalidade dos descontos, o que não o fez, e a documentação apresentada em sede de contestação, apontam para existência do contrato e via de consequência, a legalidade dos descontos.

Em assim sendo, não há falar em devolução dos valores descontados, bem como devolução em dobro, haja vista que os descontos foram efetuados respaldados em contrato assinado pelo apelado.

Consignou ainda o requerido ora apelante que o contrato 279801793 e os descontos de R$17,00, supostamente “não reconhecidos”, trata-se de contrato acessório ao de número 238505166, que foi celebrado pela parte Autora. E, que o contrato foi enviado e recebido pelo autor, no endereço por ele fornecido.

Portanto, “NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESTITUIÇÃO COM CORREÇÕES MONETÁRIAS E JUROS, MUITO MENOS EM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, UMA VEZ QUE OS DESCONTOS SÓ FORAM REALIZADOS DEVIDO AO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RESTOU AMPLAMENTE DEMONSTRADO QUE A PARTE APELADA REALIZOU A CONTRATAÇÃO, BEM COMO SE BENEFICIOU COM OS VALORES DISPONIBILIZADOS A ELA PARA SAQUE, ASSIM NÃO EXISTE OU EXISTIU QUALQUER CONDUTA ILÍCITA, NEM RESTOU DEMONSTRADA A MÁ-FÉ POR PARTE DO APELANTE.”

E, frise-se que o crédito foi disponibilizado via TED para conta do apelado.

Portanto, não comprovado nos autos as alegações do autor apelado, também não há se falar em indenização por danos morais.

Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização devem-se observar três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação do dano ante a ausência do fato-consequência.

Portanto, se não reside mácula em relação ao contrato, pano importante para definição do segundo aspecto – danos morais a consequência lógica é que este tenha o mesmo destino – IMPROCEDÊNCIA.

Constata-se, portanto, que a sentença, deve ser reformada na sua totalidade para julgar improcedente a presente demanda, para declarar válido o referido Contrato apresentado pelo requerido/apelante, e via de consequência o débito dele oriundo, portanto, não havendo danos materiais e nem morais.

Com estas considerações, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO para, em consequência, julgar totalmente IMPROCEDENTE a ação, invertendo o ônus da sucumbência. E no tocante esta verba, estando a apelante albergada pela Justiça Gratuita, nos moldes da Lei 1.060/50 e art. 98, § 3ºª, do CPC, resta mantida a suspensão de sua exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021